Tribunal: TJES
Processo: 5030387-37.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030387-37.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GENEDILSON LITTIG PEREIRA
RECORRIDO: GENILCE LITTIG PEREIRA NOVAES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5030387-37.2022.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
GENEDILSON LITTIG PEREIRA

RECORRIDO:
GENILCE LITTIG PEREIRA NOVAES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SUPOSTA FALSA IMPUTAÇÃO DE CONDUTOS DESONROSAS AO AUTOR. ACUSAÇÕES FEITAS À ESPOSA DO REQUERENTE. IMPORTUNAÇÃO DE FUNCIONÁRIAS DA FAMÍLIA COMPROVADA NOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO NA CONDUTA DA RÉ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Autor, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedente o seu pedido de compensação por danos morais. Em contrarrazões, pugna a Requerida, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Inicialmente, destaco que o link com mídia juntado na página 6 do Recurso Inominado apresentado nesta oportunidade não se trata de documento novo. Em verdade, já era acessível ao Recorrente durante o curso da instrução processual (sendo datado o referido áudio de 23/03/2023 e que, consequentemente, deveria ter sido apresentado nos autos junto da sua contestação (ou até o término da fase instrutória), admitindo-se produção de prova documental em segundo grau apenas em se tratando de fato novo ou mediante devida motivação para a sua não apresentação em momento anterior (art. 435, parágrafo único, CPC/15), o que não ocorreu
in casu
, tratando-se, portanto, de prova inadmissível.

(3). Quanto ao mérito, embora sustente o Recorrente que a Recorrida lhe imputou falsamente conduta desonrosa (consistente em assédio de funcionária contratada para cuidado de sua mãe, portadora de demência e Alzheimer), contatando, para tanto, o referido fato à esposa do Recorrente, observo da prova testemunhal (especialmente do relato da Sra. Evelyn do Nascimento Dias, que era uma das cuidadoras que prestava serviço à família do Recorrente) que o Recorrente, efetivamente, praticou atos que a deixaram desconfortável, inclusive com comentários sobre o corpo da testemunha.

(4). Nesse sentido, não restam dúvidas quanto à veracidade das alegações da Recorrida quanto à conduta do Recorrente, pouco importando, no caso, a denominação dada pela Recorrida a fim de caracterizar a conduta do Recorrente, que de fato se mostrou inadequada e desrespeitosa à funcionária, sobretudo considerando as circunstâncias do caso concreto.

(5). Por isso, ainda que a abordagem da Recorrida (junto à esposa do Recorrente) não tenha sido a mais adequada (sobretudo porque não demonstrada tentativa de resolução da celeuma diretamente com o Recorrente), compreendo que, de todo modo, não se revela excessiva, haja vista que a situação não extrapolou o âmbito familiar, bem como considerando a gravidade da conduta perpetrada pelo Recorrente, não merecendo quaisquer reparos a r. sentença.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)